Tribunal: TJBA
Processo: 8000779-61.2016.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000779-61.2016.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAPINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
KERRY ANNE ESTEVES FARIAS, BARBARA CAIRES E SILVA NETA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL E JURÍDICA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento de ordem judicial para apresentação dos documentos financeiros indicados em despacho (extratos bancários e relatório REGISTRATO) e a existência de indícios de capacidade econômica autorizam a manutenção do indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A presunção de insuficiência de recursos para a pessoa natural é relativa (art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC), podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que infirmem a declaração de pobreza. 4 - O descumprimento injustificado de diligência probatória específica para demonstrar a real situação financeira — como a não apresentação de extratos bancários e relatório REGISTRATO — impede a verificação da hipossuficiência e justifica o indeferimento da benesse, notadamente no caso concreto, em que há indícios da capacidade de custeio das despesas processuais, inclusive diante das qualificações profissionais de pecuarista e empresário, beneficiários de plano de saúde privado (SulAmérica) e a inércia dos recorrentes em apresentar os extratos bancários e o relatório REGISTRATO do Banco Central, mesmo após expressa intimação judicial.

5 - Em relação à pessoa jurídica, inexiste presunção legal de miserabilidade, sendo indispensável a prova cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula nº 481 do STJ. 6 - A mera demonstração de inatividade ou baixa cadastral da empresa no CNPJ não é suficiente, por si só, para a concessão automática do benefício, exigindo-se a comprovação da ausência de patrimônio remanescente.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98,
caput
, 99, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; STJ, AREsp n. 2.849.606/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 2.875.514/SP; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8063314-89.2025.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO
n.
8000779-61.2016.8.05.0123
, sendo Agravantes
ITAPINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRE-MOLDADOS LTDA – EPP, ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA MENDES e ZILDA MOREIRA MENDES
e Agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça